Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710237-20.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INES JOANA DA CONCEICAO APELADO: GERCILIO DA NATIVIDADE GUIMARAES D E S P A C H O Por meio do despacho de ID 58615828, determinei que a parte apelante comprovasse, no prazo de 05 (cinco) dias, a alegada condição de hipossuficiência para análise do pedido de gratuidade de justiça. Devidamente intimada a parte não cumpriu a determinação judicial. Assim, intime-se a recorrente para providenciar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §2o, do CPC. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator